Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729754-39.2021.8.07.0001 APELANTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA APELADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR, KATIA MARTINS SPINDOLA DINIZ, ANA CRISTINA TOBIAS CARNEIRO E SOUZA, ESPÓLIO DE GERSON SPINDOLA CARNEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Maria Marcília Martins Spindola requer que a Apelação seja recebida no duplo efeito (Id. 57432393), e, em petição subsequente (Id. 58776889), pede a juntada o comprovante do depósito da quantia determinada na r. sentença e que sejam consideradas boas as contas prestadas, bem como o depósito integral da parte pertencente ao Espólio. Nos termos dos artigos 1.012, caput, e 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação é dotada dos efeitos devolutivo e suspensivo, excetuando-se as hipóteses do §1o do art. 1.012 do CPC. No caso concreto, aplica-se a regra geral, por isso, o recurso interposto deve ser recebido no duplo efeito. No tocante à petição Id. 57432393, esclareça a Apelante qual é o interesse recursal, já que cumpriu voluntariamente a obrigação determinada na sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora